Tribunal: TJPA
Processo: 0820368-64.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0820368-64.2022.8.14.0000

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, MAURO PEREIRA DE MELO

APELADO: MAURO PEREIRA DE MELO, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPRESSÃO DE ADICIONAL DE TITULAÇÃO POR REVOGAÇÃO DE LEI MUNICIPAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Medicilândia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito da servidora à percepção do adicional de titulação suprimido com a revogação da Lei Municipal nº 377/2010, assegurando a sua incorporação sob a forma de VPNI, em respeito à irredutibilidade de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a supressão do adicional de titulação por revogação legislativa, nos termos da Lei Complementar nº 001/2015, afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos, e se a verba deve ser incorporada como vantagem pessoal de natureza permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo garantida apenas a irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).
4. A supressão legislativa de vantagens propter laborem pode ocorrer, desde que respeitada a remuneração global do servidor.
5. A revogação da Lei Municipal nº 377/2010, que reduziu os percentuais dos adicionais de titulação, não pode implicar redução da remuneração, devendo ser assegurada a incorporação sob a forma de VPNI.
6. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência do STF, STJ e deste Tribunal, que reconhecem o direito à preservação da remuneração em tais hipóteses.
7. Recurso que não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revogação de adicional de titulação por norma posterior não pode reduzir a remuneração do servidor público, devendo a vantagem ser preservada sob a forma de VPNI, em respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 37, XV; Lei Complementar n° 001/2015, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 563965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11/02/2009; STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 04/05/2010; TJPA, ApCiv 0000421-38.2014.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena Buarque, Tribunal Pleno, j. 18/05/2016.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Medicilândia
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento às Apelações Cíveis em todos os termos, a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito do servidor
Mauro Pereira de Melo
, o recebimento dos adicionais de titulação (graduação e especialização), sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), e ao adicional previsto na Lei Complementar nº 001/2015.

O agravante suscita, em síntese, que o
adicional de titulação possui caráter transitório (
propter laborem
)
, não se incorporando à remuneração. Além disso, a inexistência de previsão legal para o pagamento pretendido, sustentando que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, nem como sustenta a tese de que a decisão agravada desconsiderou o art. 37, XIV, da Constituição Federal, caracterizando suposta
superposição de vantagens (efeito cascata).

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id n° 22198812.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o presente recurso repete os argumentos já analisados e rejeitados por ocasião da decisão monocrática ora impugnada, não trazendo elementos novos que possam modificar a conclusão adotada.

Com efeito, a decisão agravada foi clara ao afirmar que os adicionais de titulação, quando instituídos em lei e percebidos durante sua vigência, devem ser resguardados sob a forma de VPNI após a revogação legislativa, a fim de preservar a irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).

O STJ já firmou entendimento de que, em casos como este, as parcelas de natureza
propter laborem
podem ser suprimidas sem afronta ao princípio da irredutibilidade, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos
.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3.
Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos"
. (RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei) (STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010).

Todavia, reconhece-se que a supressão legislativa deve ser acompanhada de mecanismos de compensação que preservem a remuneração global do servidor (AgInt no RMS 47.128/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 21/03/2017, DJe 03/04/2017).

No âmbito desta Corte, igualmente se consolidou jurisprudência no sentido de que a revogação da Lei Municipal nº 377/2010 pela LC nº 001/2015 não elimina a necessidade de preservação das vantagens sob a forma de VPNI, em respeito ao princípio da irredutibilidade (Apelação Cível n.º 0000421-38.2014.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016).

Dessa forma, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram exaustivamente enfrentadas na decisão monocrática, que se encontra em plena harmonia com a jurisprudência do STF, STJ e desta Corte de Justiça. Impende salientar que o entendimento do STJ é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Por oportuno, ressalta-se que a decisão monocrática se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PROFESSOR MUNICIPAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE INALTERADA A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM INDEFERIMENTO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelações Cíveis interposto pelo MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA contra VERONETE MARIA COSTA NUNCIO, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. Questão em discussão

2.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Ente Municipal a incorporação na remuneração da Agravada de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), além da condenação ao pagamento de valores retroativos do referido Adicional.

III. Razões de decidir

3. Os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, tampouco à forma de como se dá o cálculo de seus vencimentos, de modo que, pode haver alteração do regime pelos respectivos entes estatais desde que seja observado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (RE 563965).

4. O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais.

5.
O adicional deferido em sentença é vantagem permanente que aumenta o vencimento-base, logo, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores
.

6. A Lei Complementar nº 001/2015 embora tenha mantido a estrutura da carreira, diminuiu os percentuais dos adicionais de graduação (de 40% para 20%) e de especialização (de 35% para 10%). Redução do percentual, com consequente redução da remuneração, situação que viola o princípio da irredutibilidade salarial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo 37, XV, Lei Complementar n° 001/2015, artigo 18.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009; TJPA, processo n.º 0800240-69.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 27/05/2024; processo n.º 0800305-64.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário virtual, no período de 06 à 13 de novembro de 2023.

(TJ/PA – Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0800339-39.2020.8.14.0072, Rel. Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/05/2025).

Sendo assim, entendo que todas as questões levantadas pela parte foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática impugnada, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 30/10/2025